Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700283-10.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RODRIGO PEREIRA DE ARAUJO DESPACHO A parte agravada, em contrarrazões, suscita preliminar de perda do objeto, tendo em vista que a obrigação teria sido cumprida, e os autos arquivados definitivamente. Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL. Após, conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito